Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tráfico de drogas em local trabalho coletivo. Causa de aumento. Conduta social. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 875 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas em local de trabalho coletivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (ii) se incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06; (ii) se é caso de afastar a valoração negativa da conduta social e (iii) a fração de aumento adotada por circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir.
3. Se o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo, em horário de grande circulação de pessoas, incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
4. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
9. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 1090247/SE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30.8.17 e AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.10.24. TJDFT. Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator Des.: Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, DJe: 28.10.2024.